Tribunal: TJSP
Processo: 3003441-30.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, permitindo o licenciamento de veículo de Maria Lucia Leandro de Aguiar, apesar de débitos de IPVA parcelados. II. Questão em Discussão
2. A questão

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, permitindo o licenciamento de veículo de Maria Lucia Leandro de Aguiar, apesar de débitos de IPVA parcelados. II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a adesão ao Programa de Parcelamento de Débito de IPVA suspende a exigibilidade do crédito tributário, permitindo o licenciamento do veículo sem a quitação total das parcelas. III. Razões de Decidir 3. A adesão ao programa de parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151, VI, do CTN.
4. A jurisprudência do TJSP confirma que a suspensão da exigibilidade do débito de IPVA permite o licenciamento do veículo. IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A adesão ao parcelamento de débito de IPVA suspende a exigibilidade do crédito tributário. 2. O licenciamento do veículo não pode ser condicionado à quitação total das parcelas do IPVA. Legislação Citada: CTN, art. 151, VI; Código de Trânsito Brasileiro, art. 131, §2o. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1044499-89.2023.8.26.0602, Rel. Maurício Fiorito, 4a Câmara de Direito Público, j. 04/10/2024. TJSP, Remessa Necessária Cível 1083275-59.2023.8.26.0053, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 21/05/2024. TJSP, Remessa Necessária Cível 1002001-73.2023.8.26.0053, Rel. Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de Direito Público, j. 30/04/2024.